Tribunal: TJPA
Processo: 0011259-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011259-78.2012.8.14.0301
APELANTE: JAIME MARCELO ESTUMANO GONCALVES CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS NO CASO. CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL DO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância “a quo”.

2.

Apelação cível não conhecida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por JAIME MARCELO ESTUMANO GONÇALVES CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta desfavor do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
,
julgou improcedente a demanda nos seguintes termos (id nº 1326391):

“Ante o exposto, com base no que dos autos consta, diante da ausência de prova quanto aos fatos alegados, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, pois beneficiário da assistência judiciária (Lei 10.060/50).”.

Em suas
razões recursais (id nº 1326392), após historiar os fatos acerca do acidente sofrido durante o seu retorno à Belém, em seguida à realização de serviço pelo ITERPA, no veículo oficial do órgão, o apelante ressalta que sofreu ferimentos decorrentes do sinistro e que foi encaminhado ao setor de urgência e emergência do Hospital Santa Terezinha, conveniado ao seu plano de saúde particular HAPVIDA.

Destaca que durante o tempo que ficou no hospital não pode contar com nenhum apoio ou suporte do Governo Estadual.

Afirma que os custos dos danos sofridos foram arcados exclusivamente por ele, tal como os relativos às consultas médicas, exames, medicamentos, contatos telefônicos durante o período que esteve no hospital.

Em seguida, trata sobre a responsabilidade civil do Estado – responsabilidade objetiva e destaca a omissão em relação ao dano causado ao servidor, por não ter lhe garantido as vantagens devidas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedente a demanda e conceder a indenização por danos morais e materiais requerida. Pleiteia ainda que sejam devolvidos os valores descontados de sua remuneração.

Os apelados apresentaram contrarrazões (v. id nº 1326393 e 1326395).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso (id nº 2214210).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

Pois bem, antes de adentrar ao mérito recursal, incumbe analisar os pressupostos recursais do presente recurso.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade reformar a sentença proferida juízo de origem que, nos autos dos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de provas capazes de comprovar o direito alegado pelo autor.

Contudo, pelo que se pode constatar, as razões recursais apresentadas pelo apelante não combatem especificamente os fundamentos da sentença de 1º grau, vez que em momento nenhum apresenta quaisquer fundamentos que busquem reverter a decisão que, com base nas provas testemunhais, entendeu que não restava comprovado nos autos o direito invocado por ele.

Por sua vez, nos termos do que preconiza o art
. 514
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
, II,
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
do CPC
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
,
o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença. Logo, o apelo do recorrente deveria impugnar os fundamentos da decisão recorrida, especificamente no tocante à comprovação dos danos concretos que alega ter sofrido e que busca indenização pelo Estado do Pará, trazendo, assim, as razões pelas quais cabia a reforma da sentença, tudo sob pena de seu apelo não ser conhecido.

Oportunamente, sobre o assunto, destaco que o legislador, ao permitir a interposição de recursos, segue o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
cabendo ao recorrente abordar a fundamentação da decisão que pretende atacar, sob pena de deixar prevalecer as conclusões da decisão impugnada.

No caso, verifico que as razões do apelante não passam de repetição dos argumentos trazidos na petição inicial, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, tal como a comprovação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Frise-se que é o ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão que ataca, sob pena, repita-se, de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. Precedentes.

2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional (AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.8.97).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 37.483/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC.

1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes.

2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1209978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 514, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA E A PEÇA RECURSAL.

1. Em sede de apelação, a agravante cinge-se a alegar que não há falar em limitação do reajuste concedido aos servidores do Distrito Federal, não trazendo razões para afastar a prescrição, que fora reconhecida na sentença de primeiro grau.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem buscou a correlação lógica entre os fatos aduzidos na exordial, com o direito buscado pela ora agravante, não tendo visualizado sua simetria. Tal motivo é suficiente para manter o não conhecimento da apelação.

3. Não se conhece da apelação quando as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC.

Precedentes: AgRg no REsp 991.737/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16.6.2008; REsp 1.006.110/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 2.10.2008. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1217366/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011).

Da leitura da jurisprudência acima colacionada, vê-se que as
razões
da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, reitera-se.

Seguindo essa linha raciocínio, entendo que o presente recurso de apelação padece de irregularidade formal, e, portanto,
não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialética recursal,
uma vez que não combate a fundamentação da sentença, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo autor, por carecer ele de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA., 1º de junho de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/06/2020